Tribunal: TJSP
Processo: 0003537-39.2012.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Orlândia. Pleito que objetiva a condenação do ex-prefeito Municipal, do procurador municipal e de empresa por atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VII e IX e 11, "caput", e inciso I, da Lei no 8.429/92, postulando a imposição aos requeridos das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Orlândia. Pleito que objetiva a condenação do ex-prefeito Municipal, do procurador municipal e de empresa por atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VII e IX e 11, "caput", e inciso I, da Lei no 8.429/92, postulando a imposição aos requeridos das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92. Alegação de dispensa ilegal de licitação para contratação de empresa para a realização e organização das festividades carnavalescas de 2011. Sentença de parcial procedência. Recurso do Ministério Público buscando a procedência total da ação. Recursos do ex-prefeito Municipal e do procurador municipal buscando a improcedência da ação. Contratação que observou a dotação orçamentária prevista e não gerou prejuízo ao erário, conforme atestado por laudo pericial. Afastamento do enquadramento dos requeridos no art. 10, inciso IX da Lei n.o 8.429/92. Alterações realizadas pela Lei no 14.230/21. Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido. Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa. Art. 5o, XL, da CF. Inclusão do excerto 'acarretando perda patrimonial efetiva' no inciso VIII do art. 10, que acabou por afastar o enquadramento dos requeridos no preceito legal por ausência de subsunção da conduta atribuída. Precedentes. Revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos. Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei no 8.429/92. Conduta que não mais encontra tipificação legal. Precedentes. Ação Improcedência da Ação. Recurso ministerial improvido e recursos do ex-prefeito Municipal e do procurador municipal providos.